Tribunal: TJDFT
Processo: 0723761-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Execução Penal. Detração. Medida cautelar de monitoração eletrônica.

A medida cautelar de monitoração eletrônica que impõe que o monitorado permaneça em sua residência em período integral, salvo horário de trabalho, impondo restrição da liberdade de locomoção, computa-se para fins de detração. Agravo provido.